Tribunal: TJDFT
Processo: 0729182-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729182-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: JULIANA BONA DE FARIA PINTO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E S P A C H O 1. Diante da regular intimação da parte agravada para cumprimento da medida liminar, determino o arquivamento da presente petição, devendo o feito prosseguir com o processamento nos autos do agravo de instrumento 0724327-30.2022.8.07.0000. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator